Tribunal: TJSP
Processo: 1037714-62.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELO SEGURADO E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER ALTERADA.
Recurso provido.